Tribunal: TJPA
Processo: 0029039-36.2009.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0029039-36.2009.8.14.0301

APELANTE: LUIZ ALBERTO FURTADO DE LIMA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SEPARAÇÃO DOS PODERES. CONTROLE DA LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVADOS. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR AD HOC. POSSIBILIDADE. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA
.

1
- Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou improcedente a ação de anulação de ato administrativo que ensejou a demissão do cargo de investigador de polícia, após a conclusão do Procedimento Administrativo Disciplinar;

2
- Ao Poder Judiciário, em respeito ao Princípio da Separação dos Poderes, é vedado proceder a análise do mérito administrativo, restringindo-se o seu exame aos aspectos da legalidade do PAD que culminou com a aplicação da sanção de demissão do apelante dos quadros da Polícia Civil;

3-
A ausência de comprovação da autoria e materialidade dos fatos investigados é voltada para a apreciação das provas pela Comissão Processante, o que não é matéria pertinente ao exame formal do procedimento, a que se deve ater este julgamento. Cabe à Administração Pública ponderar sobre as provas produzidas e aplicar a penalidade adequada, no exercício do seu poder disciplinar;

4
- Não identificada ausência de especificação de fatos que venha a comprometer a legalidade do procedimento administrativo, porquanto bem esclarecidos e especificados, em todas as fases do PAD;

5-
O nosso ordenamento jurídico adota como regra a independência entre as instâncias, considerando a tripartição dos Poderes e a individualização das responsabilidades, de modo que as esferas administrativa e penal são independentes. Inteligência da Súmula 651 do Superior Tribunal de Justiça;

6
- A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição (Súmula Vinculante nº 5/STF);

7-
O processo administrativo disciplinar tem serventia não apenas para apuração de irregularidades cometidas no serviço público; além disso, é um meio de defesa do servidor que está sendo acusado. A nomeação de defensor ad hoc, diante da recalcitrância do causídico em não comparecer aos atos para os quais foi notificado, conferiu ao indiciado/apelante esse direito;

8-
Nomeação de servidor com cargo superior como defensor ad hoc tem respaldo nas Leis Estaduais 5.810/94 e 022/94;

9
- Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do Recurso de Apelação e negar provimento, mantendo a sentença que julga improcedente o pedido de anulação de ato administrativo e revoga a tutela antecipada deferida; restando prejudicado o mérito do agravo interno constante nos autos do IPES nº 0800619-61.2022.8.14.0000.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 34ª Sessão Ordinária Híbrida, realizada em 07/11/2022. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0029039-36.2009.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTE: LUIZ ALBERTO FURTADO DE LIMA

Advogado(a): Dra. Teresinha Martins Cardoso Silva - OAB/PA 18.906; Dr. Berg Dilon Auad Nascimento – OAB/PA nº27.743

APELADO: ESTADO DO PARÁ

Procurador: Dr. Abelardo Sérgio Barcelar da Silva

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA RELATORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação (ID 9142789) interposto por
LUIZ ALBERTO FURTADO DE LIMA
em face de sentença (ID 9142648; 9142649) proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital julgando improcedente a ação de anulação de ato administrativo que culminou na demissão do apelante do cargo de investigador de polícia, após a conclusão do Procedimento Administrativo Disciplinar nº 2008/8610.

Em suas razões, o apelante alega que o procedimento administrativo está eivado de nulidades, tais como: não haver especificação dos fatos imputados ao indiciado; nulidade de nomeação de defensor dativo; realização de atos instrutórios sem a participação do indiciado; ilegalidade da nomeação de delegados de polícia como defensor dativo.

Sustenta que o procedimento administrativo ao qual foi submetido trata de uma suposta solicitação de R$500,00 (quinhentos reais) que não fora provada; e que a punição foi baseada em um procedimento administrativo fundado na palavra de uma única pessoa de perfil duvidoso, com antecedentes criminais e sem qualquer credibilidade.

Argumenta que foi segregado no cárcere sem a possibilidade de acompanhar seu procedimento administrativo e de ter um defensor de sua escolha e confiança, tendo sido defendido por um Delegado nomeado como defensor dativo, função essa incompatível com o cargo, deixando o apelante suscetível a um julgamento parcial, injusto e ilegal, o que eiva de vícios de nulidade o procedimento, por desrespeito à ampla defesa e ao contraditório.

Destaca, ainda, que, diante da afirmação de ausência de recursos financeiros do Estado para deslocar o apelante até o local de audiência, o prudente e recomendado seria o sobrestamento do procedimento administrativo disciplinar até que houvesse possibilidade de sua participação no processo, como prevê o Regime Jurídico Único do Estado do Pará, Lei º 5.810/1994, no seu art. 212, o que não foi feito.

Ressalta a clara violação ao princípio da presunção de inocência (art. 5º da CF), pois não foi condenado penalmente (processo nº 0000629-20.2008.8.14.0004) pelo crime a si imputado em sede administrativa.

Requer o conhecimento e provimento do recurso a fim de reformar totalmente a sentença, gerando a devida nulidade de ato administrativo resultante do Processo Administrativo Disciplinar nº 2008/8610 e sua reintegração efetiva no cargo público.

Certificada a tempestividade do recurso (ID 9142804).

Em contrarrazões (ID 9142806) o ESTADO DO PARÁ, apelado, sustenta a legalidade do procedimento; a impossibilidade de análise do mérito administrativo pelo Judiciário; inocorrência de nulidade do processo por excesso de prazo; ausência de demonstração de prejuízo ao contraditório e ampla defesa, ou violação ao disposto no ordenamento jurídico. Requer o desprovimento do recurso.

Certificada a tempestividade das contrarrazões (ID 9142808).

Coube-me, o feito, por prevenção ao agravo de instrumento nº 2009.3.009282-6, constatada conforme decisão proferida pela Exma. Desa. Elvina Gemaque Taveira (ID 9304208).

Efeito suspensivo ao recurso de apelação conferido no IPES, processo nº 0800619-61.2022.8.14.0000 apenso aos presentes autos, conforme certificado ao ID 9633982.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA RELATORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise da matéria devolvida.

Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou improcedente a ação de anulação de ato administrativo que ensejou a demissão do autor/apelante do cargo de investigador de polícia, após a conclusão do Procedimento Administrativo Disciplinar nº 2008/8610.

Cabe ressaltar, de início, que, em se tratando de controle de processo administrativo instaurado em desfavor de servidor público, o exame judicial se restringe à análise da respectiva legalidade, porquanto o Judiciário não se converte em instância recursal da decisão proferida pela Administração.

Desse modo, o exame do presente recurso cinge-se à perquirição da legalidade da decisão citada à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, passando ao largo das questões de mérito administrativo, ínsitas que são à seara do Poder Executivo. Nesse passo, os argumentos do apelante a respeito da situação fática que levou ao seu indiciamento não serão objeto deste julgamento, o qual não possui o condão de se imiscuir no critério discricionário da escolha ou do exame das provas colhidas ao longo do processo disciplinar.

O Procedimento Administrativo Disciplinar nº 2008/8610, instaurado pela portaria de nº 001/2007, culminou na demissão do servidor, ora apelante, conforme Decreto publicado no DOE nº 31246, de 03/09/2008 (ID 9142545 - Pág. 11).

Segundo o apelante, no procedimento, são constatadas as seguintes ilegalidades: ausência de especificação dos fatos imputados ao indiciado; ofensa à presunção de inocência; nulidade de nomeação de defensor dativo; realização de atos instrutórios sem a participação do indiciado; nomeação de delegados de polícia como defensor dativo.

Da ausência de especificação dos fatos imputados ao indiciado

O apelante alega que, nos autos do PAD, não há especificação dos fatos a si imputados.

É certo que, no procedimento administrativo disciplinar, os atos ilícitos atribuídos ao acusado devem ser explicitados. Isso não significa que a portaria inaugural e o mandado de citação devam conter descrição minuciosa dos fatos imputados, o que se dá somente na fase seguinte, com o termo de indiciamento, quando é necessário especificar, detalhadamente, essa descrição e apuração.

No caso, a Portaria que inaugurou o procedimento (nº 001/2007-DGPC/PAD, de 26/02/2007 - ID 9142552 - Pág. 1) faz menção à transgressão disciplinar prevista no art. 74, incisos XIII, XXV, XXXIV, XXXV e XXXIX da Lei Complementar Estadual nº 022/94, considerando a conclusão do Inquérito Policial nº 2006.027.931 – DEPOL, no qual o servidor foi indiciado e incurso nas penas dos artigos 316 e 317 do Código Penal Brasileiro-CPB, pelo cometimento, em tese, dos crimes de concussão e corrupção passiva.

A notificação pessoal do servidor (ID 9142552 - Pág. 17-18) foi exarada com o teor da Portaria 001/2007 e todos os atos processuais contidos nos autos do PAD deixam muito bem esclarecidos os fatos imputados ao investigador/apelante, os quais são narrados de forma detalhada no relatório da fase de indiciação (ID 9142628 – Pág. 6-12; 9142629 – Pág. 1-5). Transcrevo trecho do Termo de Indiciação exarado no PAD:

(...)

Na noite da mesma data da prisão, ERNESTA SARRAF foi levada daquele gabinete para uma das celas da delegacia, ocasião em que o acusado LUIZ ALBERTO FURTADO DE LIMA pediu para a denunciante a quantia de R$500,00 (quinhentos reais) para
“favorecer as coisas”
para ERNESTA que disse para aquele investigador que “ele poderia tirar o dinheiro que queria do total do valor que estava no pacote deixado na mesa do Delegado”, não esclarecendo a Srª ERNESTA se LUIZ ALBERTO retirou ou não a quantia solicitada, até porque o dinheiro “apreendido” nunca foi devolvido à denunciante.

(...)

Ocorre que nos autos de apreensão e de entrega acima mencionados, consta apenas a importância de R$18.080,00 (dezoito mil e oitenta reais), faltando exatamente o valor de R$500,00 (quinhentos reais), que é a quantia exata solicitada pelo indiciado LUIZ ALBERTO FURTADO DE LIMA para favorecer as coisas para a senhora ERNESTA na noite em que esta foi levada para a cela.

(...)

Diante de tudo o que foi expendido e devidamente comprovado, entendemos reunidos todos os elementos suficientes à formação do juízo de convicção, por isso, os Membros desta Comissão Processante resolvem:

(...)

6.2 – INDICIAR o servidor LUIZ ALBERTO FURTADO DE LIMA, Investigador e Polícia Civil, nas transgressões disciplinares previstas no art. 74, inciso XIII e XXXIV da Lei Complementar nº 022/94, e suas posteriores alterações, porque entendemos que a conduta daquele servidor configura perfeitamente as transgressões disciplinares acima tipificadas correspondentes as figuras penais dos artigos 317 r 348 do Código Penal Brasileiro, ficando o indiciado legalmente
CITADO
para apresentar
DEFESA PRÉVIA
no prazo legal, pessoalmente ou por advogado habilitado nos Autos, sob pena de
REVELIA
, podendo ter
VISTAS DOS AUTOS
nesta Corregedoria Geral da Polícia Civil, na conformidade dos artigos 214 § 1º e 220 § 2º do nosso Regime Jurídico Único.

Nesse contexto, não identifico a aventada ausência de especificação de fatos que venha a comprometer a legalidade do procedimento administrativo, porquanto bem esclarecido, nos autos do PAD, que o apelante foi indiciado por suposta corrupção passiva e concussão ao ter requerido dinheiro de pessoa encarcerada na Delegacia de Almeirim com oferecimento de “vantagens” no interior da cadeia. Desse modo, entendo desarrazoada a irresignação do apelante neste ponto.

Da presunção de inocência

Sustenta, o apelante, que não fora condenado no processo criminal nº 0000629-20.2008.8.14.0004, porém sofreu sanção administrativa, havendo clara ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Não cabe razão ao apelante. É que nosso ordenamento jurídico adota como regra a independência entre as instâncias, considerando a tripartição dos Poderes e a individualização das responsabilidades, de forma que, para um mesmo fato, podem ser aplicadas responsabilizações em esferas diversas, com fundamentação e conclusão próprias.

Cabe à Administração Pública o dever legal de investigar, proceder análise das condutas de seus agentes e lhes culminar sanções adequadas, tudo por meio de processos disciplinares, o que não se confunde com o julgamento da esfera judicial penal quando a conduta ilícita atribuída ao servidor é tipificada nessa seara.

Destaco o teor da Súmula 651 do Superior Tribunal de Justiça corroborando essa ideia:

Súmula 651-STJ: Compete à autoridade administrativa aplicar a servidor público a pena de demissão em razão da prática de improbidade administrativa, independentemente de prévia condenação, por autoridade judicial, à perda da função pública.

Nó mesmo sentido, temos os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. LEI Nº 1.711/52. AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. SÚMULA 279/STF. DECISÃO AGRAVADA ALINHADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. (...)
Este Tribunal já assentou a independência entre as esferas penal e administrativa
, salvo quando na instância penal se decida pela inexistência material do fato ou pela negativa de autoria, o que não se verifica no presente caso. Agravo regimental a que se nega provimento.

(RE 430386 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 18/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-021 DIVULG 30-01-2015 PUBLIC 02-02-2015)

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRAZO. PRESCRIÇÃO. LEI PENAL. APLICAÇÃO ÀS INFRAÇÕES DISCIPLINARES TAMBÉM CAPITULADAS COMO CRIME. ART. 142, § 2º, DA LEI N. 8.112/1990. EXISTÊNCIA DE APURAÇÃO CRIMINAL. DESNECESSIDADE. AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E PENAL. PRECEDENTES DO STF.
SEDIMENTAÇÃO DO NOVO ENTENDIMENTO DA PRIMEIRA SEÇÃO SOBRE A MATÉRIA. PRESCRIÇÃO AFASTADA NO CASO CONCRETO. WRIT DENEGADO NO PONTO DEBATIDO.

(...) 4.
Não se pode olvidar, a propósito, o entendimento unânime do Plenário do STF no MS 23.242-SP (Rel. Min. Carlos Velloso, j. em 10/4/2002) e no MS 24.013-DF (Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. em 31/3/2005), de que as instâncias administrativa e penal são independentes
, sendo irrelevante, para a aplicação do prazo prescricional previsto para o crime, que tenha ou não sido concluído o inquérito policial ou a ação penal a respeito dos fatos ocorridos.

5. Tal posição da Suprema Corte corrobora o entendimento atual da Primeira Seção do STJ sobre a matéria, pois, diante da independência entre as instâncias administrativa e criminal, fica dispensada a demonstração da existência da apuração criminal da conduta do servidor para fins da aplicação do prazo prescricional penal.

6. Ou seja, tanto para o STF quanto para o STJ, para que seja aplicável o art. 142, § 2º da Lei n. 8.112/1990, não é necessário demonstrar a existência da apuração criminal da conduta do servidor.

(...)

(MS 20.857/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 12/06/2019)

Afasta-se, portanto, a obrigatoriedade de aguardar o desfecho da ação penal – que não foi julgada até então – para finalização do procedimento administrativo, em que pese os fatos investigados serem os mesmos.

Da nulidade de nomeação de defensor dativo; da realização de atos instrutórios sem a participação do indiciado; e da nomeação de delegado de polícia como defensor dativo

O apelante alega que toda a instrução do PAD é eivada de vício, pois sem observação de seu direito à ampla defesa e ao contraditório, por não lhe ter sido permitido participar da oitiva de algumas testemunhas, haja vista se encontrar recolhido no cárcere, em Belém, e o Estado não contar com recursos para sua condução e de seu patrono, até o município de Almeirim, onde se realizaram tais atos. Argumenta, também, ilegais as nomeações de defensores a hoc para sua defesa no PAD.

Destaco dispositivos da Lei Estadual nº 5.810/94 (RJU) que se referem a processo administrativo disciplinar, em específico sobre a matéria questionada no presente recurso. Vejamos:

Lei 5810/94

Art. 202.
Sempre que o ilícito praticado pelo servidor, ensejar a imposição de penalidade de suspensão por mais de 30 (trinta) dias, de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, ou destituição, será obrigatória a instauração de processo disciplinar.

...

A
rt. 207.
O processo disciplinar se desenvolve nas seguintes fases:

I - instauração, com a publicação do ato que constituir a comissão;

II - inquérito administrativo, que compreende instrução, defesa e relatório;

III – julgamento.

...

Art. 209.
O inquérito administrativo obedecerá ao princípio do contraditório, assegurada ao acusado ampla defesa, com a utilização dos meios e recursos admitidos em direito.

...

Art. 211.
Na fase do inquérito, a comissão promoverá a tomada de depoimentos, acareações, investigações e diligências cabíveis, objetivando a coleta de prova, recorrendo, quando necessário, a técnicos e peritos, de modo a permitir a completa elucidação dos fatos.

Art. 212. É assegurado ao servidor o direito de acompanhar o processo, pessoalmente ou por intermédio de procurador, arrolar e reinquirir testemunhas, produzir provas e contraprovas e formular quesitos, quando se tratar de prova pericial.

Art. 214.
O depoimento será prestado oralmente e reduzido a termo, não sendo lícito à testemunha trazê-lo por escrito.

§ 1° As testemunhas serão inquiridas separadamente.

§ 2° Na hipótese de depoimentos contraditórios ou que se infirmem, proceder-se-á à acareação entre os depoentes.

Art. 215. Concluída a inquirição das testemunhas, a comissão promoverá o interrogatório do acusado, observados os procedimentos previstos nos arts. 213 e 214.

§ 1°
No caso de mais de um acusado, cada um deles será ouvido separadamente, e sempre que divergirem em suas declarações sobre fatos ou circunstâncias, será promovida a acareação entre eles.

§ 2° O procurador do acusado poderá assistir ao interrogatório, bem como à inquirição das testemunhas, sendo-lhe vedado interferir nas perguntas e respostas, facultando-se-lhe, porém, reinquiri-las, por intermédio do presidente da comissão
.

Dos autos do Procedimento Administrativo Disciplinar que concluiu pela demissão do servidor/apelante, extrai-se o seguinte:

Conforme Certidão de ID 9142554 - Pág. 7, o apelante, mesmo tomando ciência do teor do documento de intimação, se recusou a registrar recebimento de sua notificação pessoal, bem como a receber a Comissão Processante que, para esse fim, se deslocou até o Centro de Recuperação Especial Cel. Anastácio das Neves, onde se encontrava recolhido o acusado em virtude de prisão decretada pela autoridade competente.

Do mesmo modo, o servidor agiu quando a Comissão o procurou para entrega do Ofício de nº 006/2007-DPAD (ID 9142554 - Pág. 11), no qual era advertido à nomeação de advogado para acompanhamento do processo administrativo. Assim está certificado ao ID 9142554 - Pág. 14.

Diante da recusa do servidor, foi encaminhado à Associação dos Investigadores de Polícia o Ofício nº 010/2007-DGPC/PAD solicitando a nomeação de advogado para funcionar como defensor dativo e acompanhar os atos processuais (ID 9142555 - Pág. 1). O acusado, então, por meio do advogado Dr. João Batista Vieira dos Anjos – OAB/PA nº 7.770, peticionou, nos autos do PAD, arrolando testemunhas e requerendo prazo para juntada de instrumento de mandato do causídico (ID 9142555 - Pág. 10).

Solicitada pela Comissão Processante a autorização judicial para condução do acusado à Delegacia de Almeirim, com o fim de acompanhamento de audiências designadas para o período de 26/03/2006 a 02/04/2007, o que foi concedido pelo juízo da comarca de Almeirim (ID 9142554 - Pág. 16; 9142556 - Pág. 8-9). O Núcleo de Administração Penitenciária da Superintendência do Sistema Penitenciário, porém, negou a condução dos segregados sob o argumento de indisponibilidade orçamentária e de que a DEPOL de Almeirim não poderia albergar os acusados, porquanto servidores públicos (ID 9142556 - Pág. 10).

Diante dessa situação, a Comissão Processante deliberou pela manutenção da pauta de audiências sob entendimento de que a ausência dos acusados poderia ser sanável com a designação de defensor ad hoc para acompanhamento das oitivas das testemunhas (ID 9142556 - Pág. 15). O advogado do acusado/apelante foi intimado da referida decisão (ID 9142556 - Pág. 17).

Constatada a ausência do advogado do acusado, de acordo com documentos de ID 9142557 - Pág. 1-4, foram nomeados como defensores dativos o Defensor Público Dr. Antônio dos Santos Paes e a Defensora Pública Dra. Rysoleide Sousa Rosi para atuarem nas audiências de oitiva de testemunhas realizadas nos dias 26 a 29/03/2007, os quais cumpriram a missão que lhes fora conferida, conforme se vê nos termos de audiências e acareação (ID 9142557 - Pág. 5-12; 9142558 - Pág. 1-6; 9142558 - Pág. 7-12; 9142560 - Pág. 1-3; 9142560 - Pág. 4-5; 9142560 - Pág. 8-12; 9142561 - Pág. 1-4; 9142561 - Pág. 5-10; 9142561 - Pág. 12- 9142562 - Pág. 2; 9142562 - Pág. 3-6; 9142562 - Pág. 7-10; 9142563 - Pág. 6-9; 9142563 - Pág. 10-12; 9142564 - Pág. 1-3; 9142564 - Pág. 6-11; 9142564 - Pág. 12-14; 9142615 - Pág. 1-6; 9142563 - Pág. 2-5).

Certificada nova recusa do acusado de recebimento da Comissão Processante e da notificação sobre a realização de audiências (ID 9142616 - Pág. 1; 9142616 - Pág. 12; 9142618 - Pág. 5-7), atos para os quais foi intimado o advogado do acusado (ID 9142616 - Pág. 3 e solicitada ao juízo a autorização para deslocamento do custodiado para audiência, o que foi deferido (ID 9142616 - Pág. 7; 9142616 - Pág. 8). Requerida à Superintendência do Sistema Penitenciário a condução do custodiado à Corregedoria Geral da Polícia Civil para as audiências (ID 9142616 - Pág. 4).

Certificada a liberdade do acusado na data de 21/06/2007 (ID 9142618 - Pág. 3).

Em 25/06/2007, realizada audiência de oitiva da testemunha Miguel Barbosa Silva Filho (ID 9142618 - Pág. 10-13; 9142619 - Pág. 1) e Homero Ferreira Quintanilha filho (ID 9142619 - Pág. 2-5) em que se fez presente o acusado, porém sem advogado; sendo-lhe, então, nomeada defensora ad hoc a Dra. Conceição Maria Dantas Eloy Pamplona, delegada de polícia designada pela Comissão.

Em 26/06/2007, o ora apelante foi interrogado, na presença de seu advogado, que formulou requerimento de acareações entre o acusado e as testemunhas, tendo em vista a ausência daquele nas audiências anteriores por se encontrar recolhido na prisão. (ID 9142620 - Pág. 6-9142621 - Pág. 4).

Deferidos os requerimentos pela Comissão, foram agendadas as reinquirições e as acareações, com intimação da parte e respectivo advogado (ID 9142621 - Pág. 10-12; 9142623 - Pág. 2-3).

Em 10/09/2007, foi
reinquirida
a denunciante Ernesta da Fonseca Sarraf, quando o acusado/apelante não compareceu à audiência, sendo-lhe nomeado defensor ad hoc o advogado Dr. Antônio dos Santos Paes (ID 9142624 - Pág. 4-6).

Em 11/09/2007, foram realizadas audiências de
reinquirição
de João Souza da Silva e Luciano Azevedo Costa, atos em que o acusado/apelante não compareceu, sendo-lhe nomeado defensor ad hoc o Dr. Gilson José da Gama Costa – delegado de polícia civil (ID 9142624 - Pág. 7-11; 9142625 - Pág. 1-5). Do mesmo modo se deu no ato de
reinquirição
da testemunha Ney Jefferson Figueira Ramos, para a qual foi nomeado defensor ad hoc o advogado Dr. Antônio dos Santos Paes (ID 9142625 - Pág. 6-9).

Em 12/09/2007, procedida a acareação entre a denunciante e as testemunhas (Ernesta da Fonseca Sarraf, João Souza da Silva, Márcia Cristina Fonseca Sarraf e Bernardo Rodrigues Sarraf) requerida pelo outro acusado – Luis Carlos Pereira Barbosa-, quando o apelante se fez presente, porém sem advogado, sendo-lhe nomeado defensor ad hoc o Dr. Gilson José da Gama Costa – delegado de polícia civil (ID 9142625 - Pág. 12-13; 9142626 - Pág. 1).

Em 13/09/2007, procedida a acareação entre o acusado/apelante e a denunciante, e as testemunhas (Ernesta da Fonseca Sarraf, João Souza da Silva e Márcia Cristina Fonseca Sarraf) requerida pelo ora apelante, que se fez presente, porém sem advogado, sendo-lhe nomeado defensor ad hoc o Dr. Gilson José da Gama Costa – delegado de polícia civil (ID 9142626 - Pág. 2-8). Em 17/10/2007, houve a acareação entre os acusados Luís Carlos Pereira Barbosa e João Sousa da Silva, tendo o ora apelante se feito presente no ato (ID 9142627 - Pág. 17; 9142628 - Pág. 1-4).

Lavrado termo de instrução e indiciação, concluindo serem robustas as provas da conduta ilícita dos acusados, restando indiciado o ora apelante nas transgressões previstas no art. 74, incisos XIII e XXXIV da LCE 022/94, correspondentes às figuras penais dos arts. 317 e 348 do CPB (ID 9142628 – Pag. 6- 9142629 – Pág 5).

No relatório, constam consignadas as reiteradas recusas do acusado em receber suas notificações e os membros da Comissão Processante, bem ainda, a nomeação de defensores ad hoc para todas as audiências em que o acusado ou seu procurador deixaram de comparecer. Certificados, também, os procedimentos de repetição de atos, com reinquirições e acareações, conforme solicitado pelos acusados no PAD (ID 9142628- Pág. 11-12).

Efetuada a citação pessoal do indiciado para apresentação de defesa escrita no PAD e abertura de vista dos autos (ID 9142629 - Pág. 12; 9142630 - Pág. 1). Apresentada defesa escrita (ID 9142636 - Pág. 3- 9142637 - Pág. 18) com juntada de documentos (ID 9142638 - Pág. 1- 9142639 - Pág. 8).

Juntado relatório da Presidente da Comissão do PAD, Dra. Izabel Cristina Mendes Chaves, ratificando a indiciação dos servidores (ID 9142639 - Pág. 10- 9142640 - Pág. 8). Lavrada a Ata de encerramento dos trabalhos da Comissão processante (ID 9142640 - Pág. 9). Exarado despacho do Delegado Geral sugerindo a demissão ao servidor, conforme preceito do art. 88, inciso I da LC 022/94 (ID 9142640 - Pág. 11-14).

Atenta ao procedimento adotado no caso concreto e fazendo cotejo com a legislação pertinente, não vislumbro irregularidade que macule de ilegalidade o PAD.

Conforme estabelece o citado art. 212 da Lei 5.810/94, o servidor acusado tem direito de acompanhar o PAD, pessoalmente ou por meio de um advogado. Tal comando legal, entretanto, não se refere à presença física do acusado em todos os atos do processo, mas confere a ele a prerrogativa de agir no processo com ou sem procurador constituído.

Corrobora esse entendimento a orientação da Súmula Vinculante nº 5/STF é de que: “a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição.”

No caso em análise, resta comprovado que o apelante se recusou a receber as intimações para atuar no processo todas as vezes que foi procurado. Nesse sentido são as certidões constantes nos autos, exaradas tanto pelos servidores da Penitenciária onde se encontrava encarcerado, quanto pelos membros da Comissão do PAD. A despeito dessa conduta, por meio de advogado, apresentou rol testemunhas, as quais foram devidamente inquiridas.

Na ausência do advogado que já havia se pronunciado nos autos, a Comissão Processante cuidou de nomear defensor dativo para o acusado que, dessa forma, teve oportunidade de formular perguntas às testemunhas em todas as audiências. Posteriormente, o acusado deu seu depoimento pessoal e teve os pedidos de reinquirição de testemunhas e acareação deferidos, bem como as diligências efetivadas.

O processo administrativo disciplinar tem serventia não apenas para apuração de irregularidades cometidas no serviço público; além disso, é um meio de defesa do servidor que está sendo acusado. Nessa senda, a nomeação de defensor ad hoc foi a conduta cabível para conferir ao acusado esse direito, e não para cerceá-lo, como reclama o apelante. Até porque, tal medida apenas se efetivou pela recalcitrância do causídico em não comparecer aos atos para os quais foi notificado.

A nomeação de Delegados de Polícia para tal mister é perfeitamente legal. Se assim não fosse, restaria insubsistente o disposto no § 2º do art. 220 do RJU e no § 3º do art. 97 da Lei Estadual nº 022/94 (Estatuto da Polícia Civil do Estado do Pará) que transcrevo a seguir:

Art. 220.
omissis

§ 2° Para defender o indiciado revel, a autoridades instauradora do processo designará um servidor como defensor dativo, ocupante de cargo de nível igual ou superior ao do indiciado.

Art. 97.
omissis

§3º No caso de revelia do indiciado, o presidente da comissão processante designará um servidor como defensor dativo, ocupante de cargo igual ou superior ao do indiciado
.

Ora, sendo o indiciado Investigador de Polícia, o ocupante do cargo de Delegado pode ser indicado como defensor dativo, porquanto hierarquicamente superior, de acordo com o preceito legal.

Assim, verifica-se a regularidade do PAD, com a observância dos trâmites legais e o respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, com a nomeação de defensor ad hoc, na falta do apelante e/ou de seu procurador.

Não tendo sido demonstrada nenhuma ilegalidade que pudesse macular o referido procedimento e ensejar sua anulação, não há reparos a serem feitos na sentença ora recorrida.

Por corolário, confirmada a sentença que julga improcedente o pedido inicial e desconstitui a tutela antecipada, revogo, neste ato, a decisão que atribuiu efeito suspensivo ao presente recurso, nos autos do IPES 0800619-61.2022.8.14.0000; restando, assim, prejudicado o agravo interno interposto pelo Estado do Pará no referido incidente.

Pelo exposto
, conheço do recurso de apelação e nego provimento, mantendo a sentença que julga improcedente o pedido de anulação de ato administrativo e revoga a tutela antecipada deferida. Resta prejudicado o mérito do agravo interno constante nos autos do IPES nº 0800619-61.2022.8.14.0000.

Determino à Secretaria que proceda o translado da presente decisão para os autos do IPES nº 0800619-61.2022.8.14.0000 e proceda a certificação e baixa do referido processo.

É o voto.

Belém-PA, 07 de novembro de 2022.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 07/11/2022